Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE ASSISTIDA. EFICACIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrada a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao tipo penal do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, ratificada pela expressa confissão da adolescente infratora, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão contida na representação.
2. De acordo com o art. 112, § 1o, do ECA, para decidir sobre a medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da solução, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens. 2.1. A confissão da adolescente é circunstância favorável à sua situação e, apesar de ter cometido ato infracional de natureza grave, a representada estuda, não tem histórico de violência, não tem passagens por outros atos infracionais e possui uma boa rede de apoio familiar, mostrando-se adequada a medida de liberdade assistida, acrescida de prestação de serviço à comunidade.
3. A gravidade abstrata do ato infracional não pode, por si só, ser levada em consideração na aplicação da medida socioeducativa, especialmente nos casos em que o menor não registrar outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude.
4. Recurso conhecido e desprovido.